Tribunal: TJSP
Processo: 3000709-83.2013.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 3000709-83.2013.8.26.0242/50000, da Comarca de Igarapava, em que é
embargante VALÉRIA ALVES SABUGARI, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000709-83.2013.8.26.0242/50000 -Voto no 18.043
2
VOTO no. 18.043
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no. 3000709-83.2013.8.26.0242/50000
COMARCA: IGARAPAVA 2a VARA
EMBARGANTE: VALÉRIA ALVES SABUGARI
Embargos de declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Impossibilidade de
absolvição, de mitigação da reprimenda ou de
imposição de regime prisional menos severo.
Decisão
bem
fundamentada,
devendo
o
inconformismo ser externado pelas vias próprias,
sem possibilidade de se conferir efeito infringente
ou função “prequestionadora” aos embargos.
Precedentes. Rejeição.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de embargos de declaração interpostos
diante do V. Acórdão observado a fls. 249/256, que negou
provimento ao recurso da Defesa, mantendo integralmente a
sentença de fls. 199/207, através da qual VALÉRIA ALVES
SABUGARI foi condenada a cumprir pena de um (1) ano, seis (6)
meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, bem
como a proceder ao pagamento de multa no importe de quatorze (14)
diárias, unidade no piso, como incursa no artigo 155, caput, do
Código Penal.
Com a finalidade de “prequestionamento”, alega a
Defesa que a decisão desta Colenda Câmara é contraditória e omissa,
porquanto mantida a condenação, apesar de o quadro probatório
exigir a aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Almeja, ainda, o
afastamento dos antecedentes desabonadores e a imposição do
regime prisional aberto (fls. 264/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000709-83.2013.8.26.0242/50000 -Voto no 18.043
3
É o relatório.
O V. Acórdão observado a fls. 249/256 não traz
qualquer
contradição,
obscuridade,
omissão
ou
ambiguidade,
porquanto examinadas todas as teses suscitadas pela Defesa.
No caso, bastaria simples leitura atenta e integral da
decisão colegiada para se observar a motivação que levou a turma
julgadora a manter o decreto condenatório, anotando-se que
“Importa, na hipótese, que a vítima deparou-se com a agente dentro da
residência, mais precisamente no cômodo onde estavam os objetos
para, depois, a apelante ser vista abandonando a bolsa que continha o
celular, CPF e título de eleitor de Cristiane, a par de VALÉRIA ser
conhecida no meio policial pela prática de furtos semelhantes. Além
disso, não há se falar que 'se fosse a Apelante a autora do furto, a
vítima teria percebido quando esta tivesse deixado o local, pois
segundo o Policial os objetos furtados foram encontrados dentro de
uma bolsa' (fls. 228). A propósito, Cristiane não narrou a subtração da
bolsa, daí porque não lhe teria chamado a atenção o fato de VALÉRIA
sair da casa com tal objeto. Diante de tal quadro, indiscutível o furto
praticado pela recorrente, nada justificando a absolvição cogitada via
apelo” (fls. 252/253).
Ademais, como também se pontuou no V. Acórdão,
não se depara com hipótese de redução da pena-base ou de
imposição de regime prisional menos severo, porquanto a acusada
registra, pasme-se, SETE condenações anteriores e definitivas (seis
delas pela prática de delitos idênticos) a caracterizar antecedentes
desabonadores e reincidência específica.
Noutros
termos,
exaustivamente,
motivou-se
a
impossibilidade de absolvição, bem como o descabimento da
mitigação da reprimenda e da imposição de regime prisional menos
severo, sendo desnecessária discussão aprofundada sobre os temas,
ainda mais em razão da clareza da decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000709-83.2013.8.26.0242/50000 -Voto no 18.043
4
Na realidade, pretende-se rediscutir questões farta e
amplamente analisadas, no caso com respaldo em posicionamento há
muito
consolidado
pelos
Tribunais
Superiores,
consoante
pronunciamentos colacionados no aresto.
Enfim, repita-se, o V. Acórdão traz expressamente os
motivos que levaram a E. Turma julgadora a negar provimento ao
apelo da Defesa, devendo eventual impugnação à solução dada em
segundo grau ser exteriorizada pela via própria, cabendo assinalar
que “a interposição de embargos de declaração para fins de
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de recursos
extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de que exista
ponto a ser aclarado em decorrência de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado” (TJESP, Embargos de Declaração no. 2050370-
90.2016.8.26.0000/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 15-12-2016), o que, definitivamente, não se observou “in
casu”.
Tampouco servem os embargos à singela menção
dos dispositivos tidos por violados como forma de atender ao
requisito de admissibilidade de eventual recurso extraordinário,
bastando o debate pela Corte das teses jurídicas trazidas via apelo,
tal como ocorreu na hipótese, corolário do brocardo “jura novit curia”.
Aliás, “Para que se configure o prequestionamento, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal” (STJ, AgRg no AREsp
454.427/SP,
Relator
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
DJe
19-02-2015, grifou-se, precedente reportado ao se julgar o AgRg no
AREsp 683183/PR, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Dje 03-08-2015).
Saliente-se, ainda, que “a oposição dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000709-83.2013.8.26.0242/50000 -Voto no 18.043
5
declaração pressupõe a ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão. Havendo menção à tese jurídica levantada,
desnecessária é a menção expressa aos dispositivos (tidos) por
violados” (STJ, 6a T., Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,
grifo aposto na transcrição do aresto).
À vista do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS.
Comunique-se.

FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)